Tribunal: STF
Processo: HC 191573
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II – No que tange a possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ‘habeas corpus’ coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
    III – ‘In casu’, houve a devida fundamentação apta a justificar o indeferimento da mencionada substituição, porquanto a acusada, em que pese ter comprovado ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, está foragida desde a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, não havendo que se falar em necessidade de cuidado com o infante, bem como porque cometia a prática delitiva pela qual foi denunciada no domicílio em que o menor residia, como bem asseverado nas decisões hostilizadas. Precedentes.
    IV – No que tange a situação de pandemia, verifica-se que, embora a conduta delitiva não envolva violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar da Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta à Agravante. 
    V – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 596.325-AgRg/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO ‘MANDAMUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA EM QUE MORA A CRIANÇA. PACIENTE FORAGIDA. COVID-19. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO LOCAL DA SITUAÇÃO DE CADA PRESO, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. RECOMENDAÇÃO CNJ nº 78/2020. RESTRIÇÃO DAS HIPÓTESES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos que dão suporte ao seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria ora em exame.
    Com efeito, o ordenamento positivo brasileiro – ao contemplar a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar nas hipóteses previstas nos incisos III, IV, V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, na redação dada pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 08/03/2016) – ajustou-se a um compromisso internacional assumido pelo Brasil no contexto das Regras de Bangkok (notadamente as Regras ns. 57 e 58), cuja adoção foi recomendada à Assembleia Geral das Nações Unidas pelo Conselho Econômico e Social da própria ONU.
    Ao disciplinar a prisão domiciliar, o Brasil, atuando no plano doméstico, promulgou legislação – a Lei nº 12.403/2011 e, mais recentemente, a Lei nº 13.257/2016, que, entre outras matérias, “Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância” – que institui regra autorizativa viabilizadora da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, se e quando se tratar, consideradas as várias hipóteses elencadas em rol taxativo, (a) de gestante, (b) de mulher  com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, (c) de homem, “caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos incompletos”, ou (d) de agente considerado “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”.
    O legislador nacional, portanto, ainda que de modo incompleto, buscou refletir no plano processual penal o espírito das Regras de Bangkok, fazendo-o mediante inovações introduzidas, pela Lei nº 13.257/2016 (art. 41), no Código de Processo Penal, especialmente em seus arts. 6º, 185, 304 e 318, e, também, na Lei de Execução Penal (arts. 14, § 3º, 83, § 2º, e 89, com as alterações estabelecidas pela Lei nº 11.942/2009).
    Cabe advertir, no entanto, que, para a concessão da prisão domiciliar, a qual traduz mera faculdade judicial, não basta a condição de maternidade, pois, para esse específico efeito, impõe-se ao Poder Judiciário o exame favorável tanto da conduta e da personalidade da agente como, sobretudo, em face de seu inquestionável relevo, da conveniência e  do atendimento ao superior interesse do menor.
    Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança.
    Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar, pois esta, consoante adverte a eminente Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, “não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao magistrado, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e adequação da medida” (HC 355.229/SP), razão pela qual a mulher, uma vez constatada a sua alta periculosidade social, não terá direito subjetivo à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (RHC 73.643/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Não constitui demasia rememorar, neste ponto, que a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC coletivo 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, firmou orientação no sentido de que a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, concedida em favor de mulheres presas que sejam gestantes, lactantes, mães com filhos de até 12 (doze) anos incompletos ou, ainda, consideradas imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência, não se aplica aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifei).
    Mostra-se importante destacar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido por eminentes Ministros desta Suprema Corte, como resulta claro de diversas decisões proferidas na linha do precedente que venho de referir (HC 157.249/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 160.365/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 166.008/PB, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 166.256/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe  de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do ‘HC’ coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente  ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Não foi por outro motivo que o E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar lá formulado em favor da ora paciente, justificou a inocorrência, na espécie, de ilegalidade jurídico-processual da prisão cautelar, em decisão da qual extraio o seguinte fragmento:
    “Assim, as peculiaridades do caso concreto excepcionalizam o cumprimento do ‘decisum’ acima referido, mormente considerando-se que a Paciente se encontra foragida, demonstrando grande probabilidade de frustração de aplicação da lei penal caso venha a ser condenada.
    Ademais, não há notícias de que o filho menor da Paciente esteja desamparado, sem os necessários cuidados de outro familiar responsável.
    Por sua vez, no caso ‘sub judice’, a manutenção da custódia cautelar encontra-se em plena conformidade com o postulado da proteção integral da criança (art. 227 da CF), na medida em que há indícios de que a Paciente guardava substâncias entorpecentes dentro de sua própria residência, o que demonstra que esta vem oferecendo um ambiente nocivo para o crescimento e desenvolvimento de seu filho menor.” (grifei)
    Cumpre registrar, de outro lado, no que concerne especificamente à pretendida substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    É preciso salientar, no entanto, que o E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar a pretendida substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar à ora paciente com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, valendo referir, no ponto, fragmento da decisão emanada desse E. Tribunal local:
    “No tocante ao pleito de aplicação da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da Paciente às hipóteses descritas no citado ato normativo, uma vez que, embora não esteja sendo acusada de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não restou demonstrado nos Autos que a Paciente se encontra no grupo de pessoas mais vulneráveis e expostas a adquirirem complicações decorrentes da Covid-19.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator